Tribunal: TJDFT
Processo: 0033575-60.2010.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de Declaração. Vício ausente. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Meio processual inadequado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilicitude probatória e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para readequar a pena aplicada ao réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição no acórdão que justifique sua retificação por meio dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.